Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-55.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026506-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 004.996.551-41 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARIA ALICE PEDROSA AMORIM - CPF: 064.267.044-74 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

BANCO PAN S.A., interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nº 1026506-55.2021.8.11.0041, proposta por LUCIA RODRIGUES DE BRITO em desfavor da instituição bancaria ora apelante.

Na origem, a parte autora alegou mesmo sem ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, liberação da reserva de margem consignável, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. Colacionou aos autos o contrato de empréstimo via cartão de credito, e o comprovante de deposito do valor emprestado, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais com resolução de mérito, para DECLARAR inexistente o contrato existente entre as partes, bem como CONDENAR a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago (R$ 2.750,00), incidindo correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

CONDENAR a ré ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para o (a) requerente (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.'

Inconformada, a instituição bancária requerida, presentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) a existência de omissão e contradição da sentença, já que restou demonstrada a contração do serviço, inclusive com a transferência do valor emprestado, para a conta bancaria da parte autora/embargante.

Houve apresentação de contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu os embargos da seguinte forma:

'Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que razão assiste a embargante.

Embora intimada a embargada, essa não nega o crédito da quantia em sua conta, sendo que o valor creditado e não contratado deve ser deduzido da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

O valor creditado de R$ 1.197,00 deve também ser corrigido pelo índice INPC desde a data do depósito, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID N. 115335683, para autorizar a compensação da quantia creditada da condenação, sendo essa de R$ 1.197,00 que deve ser corrigida pelo índice INPC desde a data do depósito, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação).'

Ainda inconformado, o BANCO PAN S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando que houve desacerto da sentença; (i) que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes; (ii) que demonstrou ter efetuado o deposito do valor emprestado; (iii) que inexiste dano moral aplicável o caso, e muito menos dano material; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÈGIA CÂMARA:

Como relatado, o BANCO PAN S.A., interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nº 1026506-55.2021.8.11.0041, proposta por LUCIA RODRIGUES DE BRITO em desfavor da instituição bancaria ora apelante.

Pois bem,

Com efeito, a parte autora/apelada nega ter solicitado à contratação de Empréstimo Consignável via cartão de credito.

Todavia, da análise dos autos, a instituição bancária requerida/apelada, colacionou aos autos cópia do contrato de empréstimo via cartão de crédito.

Tal documento, trás em caixa alta a seguinte denominação: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO PAN”.

Friso que todos os documentos supramencionados estão devidamente assinados pela ora apelante.

Por fim, verifico que valor contratado foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente, junto Ao Banco Bradesco, conta corrente 1847764, agencia 02793 (id. 184194761 - Pág. 1).

Assim, é evidente que a parte apelada tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. Nº 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a sentença deve ser reformada, para declarar a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023